Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ECONOMIA PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. A matéria a ser objeto do presente recurso concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, pois as matérias atinentes à ilegitimidade passiva do réu e à rejeição de prescrição poderão ser objetos de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
4. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.